Tribunal: TJDFT
Processo: 0707037-76.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO NÃO ADIMPLIDO. CONTRATO VERBAL. COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, CPC. ÔNUS ATENDIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Legitima é a cobrança judicial a título de empréstimo inadimplido quando os elementos carreados aos autos conduzem à firme convicção quanto à regularidade do contrato verbal firmado entre as partes.
2. Recurso conhecido e provido.